Tribunal: TJMT
Processo: 0009616-39.2013.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009616-39.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (APELANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR NO RECURSO DA EMPRESA. PREJUDICIALIDADE DO SEGUNDO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto, por ambas as partes, contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado pela Empresa requerente e determinou a redução da multa punitiva aplicada, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela empresa autora, em contexto que demanda análise técnica de documentos fiscais e contábeis.

III. Razões de decidir

3. A complexidade técnica do lançamento fiscal, marcada por alegações de duplicidade de cobrança, inclusão indevida de operações e ausência de individualização de fatos geradores, justifica a pertinência da produção de prova pericial contábil.

4. A parte autora requereu, de modo reiterado e fundamentado, a produção da referida prova, sem que houvesse qualquer deliberação judicial específica sobre sua admissibilidade ou indeferimento.

5. A omissão judicial em apreciar pedido de prova relevante compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, e dos arts. 369, 370 e 489, §1º, IV, do CPC.

6. Diante do acolhimento da preliminar suscitada no recurso da Empresa requerente, restou prejudicado o exame do segundo recurso interposto pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação da Empresa requerente provido, determinado o retorno dos autos à origem para análise do pedido de produção de prova pericial contábil e regular prosseguimento do feito. Recurso do requerido prejudicado.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de produção de prova pericial contábil, em controvérsia de natureza técnico-tributária, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. 2. Acolhida a preliminar em um dos recursos de apelação, resta prejudicado o julgamento do segundo recurso.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Telefônica Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Global Village Telecom Ltda. (empresa incorporada pela Telefônica Brasil S.A.), que acolheu parcialmente o pedido inicial para determinar a redução da multa punitiva aplicada no Termo de Intimação nº 16741001600048201230 para o percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto.

O juízo de origem, ao apreciar a causa, acolheu parcialmente o pedido, apenas para reduzir a multa aplicada de 100% para 40% do valor do imposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de 70% das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Diante da parcial procedência da demanda, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

De um lado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação (Id. 312871860 – págs. 110 a 120), insurgindo-se contra a redução judicial da multa punitiva, argumentando que o magistrado singular extrapolou os limites do Poder Judiciário ao reconfigurar penalidade instituída por norma legal, violando, assim, os princípios da legalidade tributária e da separação dos poderes. Defende que a multa de 100%, prevista na legislação estadual vigente, não possui caráter confiscatório, razão pela qual a sentença deveria ser reformada, a fim de restabelecer integralmente o teor do auto de infração.

Em contrarrazões, a parte recorrida, Telefônica Brasil S.A. (Id. 201424183), requereu o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a penalidade aplicada revela-se excessiva, violando o princípio da vedação ao confisco. Destacou que o percentual aplicado supera o valor do próprio tributo, o que justificaria a intervenção judicial para ajustar a multa à proporcionalidade constitucional. Afirmou, ainda, que o entendimento jurisprudencial predominante autoriza o controle judicial da razoabilidade das penalidades fiscais, sem ofensa ao princípio da legalidade.

Por outro lado, Telefônica Brasil S.A., também inconformada com a sentença, interpôs apelação própria (Id. 195479742), na qual alega, em sede preliminar, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, em razão da omissão do juízo a quo em apreciar o pedido de produção de prova pericial contábil, formulado para demonstrar a insubsistência dos débitos cobrados.

No mérito, a Telefônica reitera os fundamentos da inicial quanto à decadência parcial do crédito tributário, à nulidade do lançamento por ausência de individualização dos fatos geradores, e à inexistência de fato gerador de ICMS nas operações de remessa entre estabelecimentos da mesma empresa, operações desprovidas de conteúdo econômico, ou sobre valores já integralmente recolhidos. Ao final, pugna pela anulação integral do lançamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso (Id. 195480170) sustentou, de forma detida, a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que a parte autora foi intimada a se manifestar sobre a produção de provas e permaneceu silente. Defende que o lançamento observou os requisitos de certeza e liquidez, e que a decadência deve ser afastada, porquanto se trata de lançamento de ofício, atraindo a aplicação do art. 173, I, do CTN, e não do art. 150, § 4º, como pretende a recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id. 314327851), instada a se manifestar em sede recursal, declinou de intervir no feito, por não vislumbrar hipótese de interesse público ou social relevante, com fulcro no art. 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por Global Village Telecom Ltda., sucedida por Telefônica Brasil S.A., em face do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto a nulidade do Termo de Intimação n.º 16741001600048201230, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda, que imputou à autora o não recolhimento do ICMS-Difal, referente a diversas operações realizadas entre os anos de 2007 e 2011, impondo-lhe penalidade pecuniária correspondente a 100% do tributo exigido.

A controvérsia ora submetida à análise desta instância
ad quem
, no que se refere à preliminar recursal, diz respeito à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, consubstanciada na omissão do juízo de origem quanto ao requerimento de produção de prova pericial contábil, regularmente formulado pela parte autora ao longo da marcha processual.

Irresignada com a sentença proferida, a Telefônica Brasil S.A. sustentou, em sede preliminar recursal, a nulidade da sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa, argumentando ter requerido, de forma expressa, a produção de prova pericial contábil com o intuito de demonstrar a inexistência dos créditos tributários cobrados, pleito que teria sido indevidamente desconsiderado pelo juízo a quo.

Defende que o magistrado não poderia ter julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova requerida, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Assiste razão à parte apelante.

A presente demanda versa sobre exigência de crédito tributário decorrente de suposta inadimplência relativa ao ICMS-Difal, matéria que, por si só, denota elevada complexidade técnica e contábil, dada a multiplicidade de operações fiscais, a heterogeneidade das bases de cálculo envolvidas e a necessidade de análise minuciosa de documentos fiscais e contábeis, especialmente diante da alegação de duplicidade de cobrança, inclusão de operações não tributáveis e de valores já recolhidos.

Desde a petição inicial, a Telefônica contestou a higidez do crédito tributário, asseverando que o lançamento padece de vícios formais e materiais, notadamente pela ausência de individualização dos fatos geradores, pela inclusão de remessas entre estabelecimentos da mesma empresa, bem como pela cobrança de valores supostamente já quitados.

De maneira expressa, a parte autora requereu a produção de prova pericial contábil com o objetivo de demonstrar as irregularidades apontadas no lançamento, pleito formalizado na petição inicial (Id. 312871859 - pág. 37), na impugnação (Id. 312871860 - pág. 59), nos embargos de declaração (Id. 312871860 - págs. 122-124) e posteriormente reiterado (Id. 312871860 - págs. 160-161). Trata-se de requerimento idôneo, pertinente e diretamente relacionado à natureza da relação jurídico-tributária sob litígio.

Contudo, mesmo diante da expressa formulação do pedido de prova técnica, o juízo de origem quedou-se inerte, deixando de deliberar sobre sua admissibilidade, eventual indeferimento ou irrelevância.

Ao revés, limitou-se a afirmar, genericamente, que “
[...] Instadas à manifestação, as partes não deduziram interesse na produção de outras provas além das encartadas nos autos
” (Id. 312871860 – pág. 99), premissa incompatível com o conteúdo dos autos.

Dessa forma, a produção da prova pericial contábil, expressamente requerida pela Telefônica, não foi objeto de qualquer deliberação judicial. Não houve decisão expressa de deferimento nem de indeferimento.

Com efeito, a ausência de pronunciamento judicial acerca da pertinência da prova postulada configura omissão processual relevante, que prejudica o exercício do direito de defesa, impõe desequilíbrio processual e compromete a regularidade do provimento jurisdicional.

Quanto ao ponto, o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, a omissão do juízo de origem mostra-se relevante, pois, no caso concreto, a instrução probatória não se revela prescindível.

O cerceamento de defesa configura-se como a violação ao direito constitucional da parte de exercer plenamente todos os meios e oportunidades necessários para comprovar suas alegações e defender seus interesses no processo, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

No presente caso, resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa, em afronta direta aos arts. 5º, LV, da Constituição Federal e 369 e 370 do Código de Processo Civil, ante a ausência de apreciação de pedido de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência pátria, conforme se observa nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO . 1. A Corte a quo asseverou que ocorreu cerceamento do direito de defesa da autora, ora recorrente, por violação ao Devido Processo Legal, inquinando o feito e error in procedendo, uma vez que a sentença de improcedência funda-se na insuficiência de provas do direito material alegado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas . 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4 . Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação das vedações previstas nos citados verbetes sumulares. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1767786 PA 2018/0230792-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

No mesmo sentido caminha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que ao enfrentar a matéria assim se posicionou:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por empresa concessionária de transporte ferroviário contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débitos fiscais relacionados a ICMS supostamente incidente sobre transporte de mercadorias para exportação, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização de prova pericial requerida para demonstrar a legalidade das operações fiscais e a destinação das mercadorias à exportação, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial foi expressamente requerida e reiterada pela parte autora, sendo essencial para esclarecer se houve substituição regular dos documentos fiscais e se as operações estavam cobertas por imunidade tributária.

4. A controvérsia envolve questões de fato complexas, o que inviabiliza o julgamento antecipado com base apenas em prova documental.

5. A ausência da prova técnica requerida compromete a ampla defesa e o contraditório, violando o devido processo legal.

6. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento: "O julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia envolve matéria de fato relevante e a parte requer expressamente prova pericial, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença."

(TJ/MT. N.U 0047352-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de produção de prova configura omissão relevante e vício insanável, que compromete a validade do julgamento antecipado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto proferida com indevida supressão da fase instrutória e sem manifestação fundamentada sobre a prova requerida. A omissão judicial importa em violação ao devido processo legal, nos exatos termos dos arts. 10 e 489, §1º, inciso IV, do CPC, o que impõe o retorno dos autos à origem, para o devido saneamento e produção da prova pericial contábil requerida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, por consequência, anular a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferido despacho saneador, com análise expressa sobre o pedido de produção de prova pericial contábil, viabilizando-se, se necessário, a respectiva instrução probatória.

Ficam prejudicados os demais pontos suscitados nos recursos, em razão do acolhimento desta preliminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025